Tribunal: TJES
Processo: 5015097-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ULHOA e outros

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5015097-53.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ

EMBARGADO: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a embargos anteriormente interpostos pelos mesmos recorrentes e acolheu os aclaratórios de GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, para reconhecer a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais. Os embargantes sustentam omissão, ao argumento de que o acórdão não teria considerado a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, diante da gratuidade de justiça concedida aos embargantes, configura vício de omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A simples irresignação da parte não autoriza seu acolhimento.

4. A concessão de justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme dispõe expressamente o art. 98, § 3º, do CPC.

5. A suspensão da exigibilidade decorre de efeito automático e legal do benefício da gratuidade de justiça, sendo desnecessária menção expressa pelo julgador para sua incidência.

6. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 410) e dos Tribunais pátrios confirma que o arbitramento de honorários em caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença é obrigatório, permanecendo suspensa sua exigibilidade quando a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

7. Inexiste vício de omissão no acórdão embargado, pois a suspensão da exigibilidade já se opera ex lege, não sendo requisito de validade a sua declaração expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade.

2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais constitui efeito legal e automático da justiça gratuita, prescindindo de menção expressa pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 410). TJES, EDcl 0023871-95.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.10.2023. TJRO, AC 7012199-56.2022.822.0007, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sansão Saldanha, j. 11.10.2023. TJRS, AC 5013467-31.2022.8.21.0033, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter incolume o acordao guerreado, nos termos da fundamentacao supra.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO ULHOA E MARIA HELENA FABRIZ
em face do acórdão (ID 12526445) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelos ora embargantes e conferiu provimento aos aclaratórios opostos por
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, para reconhecer a omissão em relação ao arbitramento de verba sucumbencial.

Em suas razões recursais (ID 12796608) os embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, pois não considerou o fato de estarem litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 13431098.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor

Não pairam dúvidas de que o benefício da justiça gratuita foi deferido aos recorrentes na fase de conhecimento, como se vê às fls. 243/247 dos autos do processo originário, o que foi mantido em Segunda Instância.

Nada obstante, o deferimento da gratuita
não implica o afastamento da condenação das partes aos ônus sucumbenciais, mas apenas o reconhecimento de que a cobrança da referida verba ficará em condição suspensiva de exigibilidade,
a teor do preconizado no artigo 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Justamente por isso, o acórdão embargado, buscando sanar omissão no julgamento pretérito,
reconheceu que os ora embargantes sucumbiram em parcela de sua pretensão executiva, motivo pelo qual era necessário proceder ao arbitramento da verba sucumbencial, vejamos:

[...] Em sentido diametralmente oposto, tenho que os aclaratórios opostos por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A comportam acolhimento.

Afinal, no caso em apreço, ao conferir provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e reformar a decisão impugnada para alterar os índices de atualização da verba exequenda, este Sodalício acabou por acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem pela embargante, pautada na alegação de excesso de execução, o que enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

Neste particular, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência a incidir sobre o excesso reconhecido, isto é, a diferença entre o montante indicado no início do cumprimento de sentença e aquele reputado correto.

Portanto, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, os exequentes devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso, representado pela diferença entre o valor executado e aquele considerado devido nos termos do acórdão embargado. Destaco que aludida diferença será calculada em Primeira Instância após a atualização dos cálculos pela contadoria do Juízo.

Não houve, no voto condutor, menção à suspensão da exigibilidade da verba, contudo, ao revés do que argumentam os recorrentes,
não há de se falar em omissão do acórdão nesse âmbito, uma vez que a suspensão da exigibilidade da verba honorária, desdobramento do benefício da gratuidade de justiça concedido, como já dito, decorre da própria lei adjetiva, razão pela qual não se faz necessária tal ponderação para que surtam os efeitos legais respectivos.

É dizer: sendo a suspensão da exigibilidade da verba consequência legal e automática do deferimento da justiça gratuita - a qual não foi revogada em momento algum -, revela-se prescindível sua declaração pelo julgador.

Inclusive, quanto à inexistência de vício de omissão em casos como o presente, já se manifestou a Segunda Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECORRENTE DA LEI – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
4. O acórdão embargado alterou a proporção da sucumbência, não modificando nenhum aspecto relativo à gratuidade concedido à requerente, inexistindo omissão a ser suprida quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que decorre da lei (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil)
. 5. Não há contradição pelo estabelecimento de uma proporção de sucumbência de 70% para a requerente, e não pro rata, como constante da sentença, com expressa motivação que levou em conta tanto o percentual de restituição, quanto a rejeição do pedido de dano moral 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. EDcl 0023871-95.2017.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 26/10/2023)

Em igual sentido, trago à baila a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. GRATUIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUSPENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Não importa em omissão a falta de menção sobre a suspensão dos honorários, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade judiciária, porquanto a suspensão é uma consequência da Lei Processual.
(TJRO; AC 7012199-56.2022.822.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 11/10/2023)

[...] Os embargos de declaração só se podem justificar nas causas típicas, previstas na Lei Processual, de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Está expresso no acórdão embargado o arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da condenação aos procuradores da parte demandada, sem situação de impossibilidade de sua fixação, tendo em vista que a parte demandada apresentou contrarrazões e a apelação do demandante foi desprovida.
Está implícita a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por ser o demandante beneficiário da gratuidade judiciária
, conforme decisão do juízo nos autos originários. A inexistência causas típicas determina o desacolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS; AC 5013467-31.2022.8.21.0033; Gramado; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 11/10/2023; DJERS 19/10/2023)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.